Tribunal: TJDFT
Processo: 0718914-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718914-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA LOPES NASCIMENTO, JAIME DA SILVA SIQUEIRA AGRAVADO: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos executados MAYARA LOPES NASCIMENTO e JAIME DA SILVA SIQUEIRA, contra decisão (ID 191839469) que, na ação de execução de título extrajudicial proposta por ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (processo no 0702213-73.2022.8.07.0008) deferiu o pedido formulado pelo exequente agravado para promover a penhora de imóvel de propriedade dos executados. Decisão de ID 58963281, deferiu a gratuidade da justiça e indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Apesar de regularmente intimada, a parte agravada deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões (ID 60257191). Em consulta ao processo de origem, constata-se a celebração de acordo entre as partes, onde restou estabelecido o pagamento dos débitos referentes às taxas condominiais ordinárias e extraordinárias vencidas nos períodos de 02/2022 a 11/2023 de forma parcelada, o qual foi devidamente homologado pela sentença de ID 198265238 com a determinação de levantamento da penhora efetivada sobre o imóvel de propriedade dos executados, questionada no presente recurso. Dessa forma, vislumbra-se evidente a perda superveniente do objeto do presente agravo, restando a análise de mérito recursal prejudicada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da superveniente prolação de sentença no feito de origem. Comuniquem-se ao juízo a quo. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora